Tribunal: TJSP
Processo: 0002586-02.2017.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000853635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002586-02.2017.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOSÉ LUIZ PENARIOL.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: José Luiz Penariol
Comarca: Jales
Voto no 49.006
O ora apelado foi denunciado como incurso
no art. 339, caput, por cinco vezes, na forma do art. 70, ambos do
Código Penal, em razão de fato ocorrido no dia o dia 24 de março de
2017, nas dependências da Central de Polícia Judiciária de Jales,
quando deu causa à instauração de investigação policial contra
Norberto Pelisson, Cléber César Ximenes, Waldemar Yassuo Tsuchia,
Eduardo Voltan e Luiz Carlos Ferreira Brandão, imputando-lhes
crime de que o sabia inocentes. Ao final da instrução foi absolvido,
nos termos do art. 386, VII do CPP (fls. 952-958).
Apela da sentença o Ministério Público,
buscando a condenação, reputando suficientes as provas dos autos
(fls. 964-982).
Contrarrazões às fls. 987-1045.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso (fls. 1052-1067).
É o relatório.
Apurou-se que o apelado é advogado e
figurou como réu no processo cível no 145/2010, que tramitou pela
3a Vara de Jales, cuja ação foi proposta por Norberto Pelisson,
representado pelo advogado Cléber César Ximenes. A inicial foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297 -Voto no
3
instruída com laudo técnico elaborado por Waldemar Yassuo
Tsuchia e no curso da instrução, foi nomeado o perito judicial Luiz
Carlos Ferreira Brandão, para elaboração do laudo pericial,
funcionando Eduardo Voltan como assistente técnico do autor. Ao
final daquele processo, o ora apelado foi condenado ao pagamento de
danos materiais e morais em decorrência de prejuízos causados, por
obra de sua responsabilidade, ao imóvel vizinho e de propriedade do
autor da ação, Norberto Pelisson. A sentença foi mantida em grau de
recurso.
Ao que consta da inicial deste processo, o
ora apelado “insatisfeito com o desfecho, entendeu por bem que o
autor da ação, seu advogado, o engenheiro civil que subscreveu o
laudo técnico que instruiu a inicial, o perito judicial que elaborou o
laudo técnico e o assistente técnico do autor da ação estavam
conluiados com o objetivo de obter, para eles, vantagem ilícita em seu
prejuízo, induzindo o Juízo em erro, mediante artifício e ardil.”
Por consequência, ofereceu representação
criminal contra todos aqueles que participaram do processo, os
quais foram ouvidos no inquérito, reafirmando o quanto constou na
ação de reparação civil.
Ao final do processo acabou sendo absolvido.
Entendeu o douto Magistrado que o contexto probatório não
proporcionava certeza em relação ao elemento subjetivo do tipo
penal, isto é, que o réu tivesse imputado às vítimas a prática de
crime, com plena ciência da falsidade. Anotou no julgado:
“Assevere-se
que
o
simples
fato
ter
representado criminalmente contra as vítimas, ainda que sem o
mínimo de elementos de provas
o que, inclusive, ensejou o
arquivamento do inquérito policial
não pode induzir à presunção
absoluta de que estivesse imbuído de má-fé ao fazê-lo” E prossegue

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297 -Voto no
4
adiante: “Ao que tudo indica, o réu tentou a todo custo defender seu
ponto de vista
ausência do nexo de causalidade entre sua
construção e os danos na edícula sobre os fatos desencadeadores
da ação cível envolvendo o vizinho, Sr. Norberto, e os demais
profissionais que atuaram em seu favor (demais vítimas). Todavia, há
uma linha muito tênue entre o dolo de prejudicá-las com a instauração
de inquérito por crime que sabia inocentes e a intenção de o réu fazer
valer seu direito, ainda que equivocadamente, de ver apurada
eventual infração criminal que acreditava realmente ter ocorrido.”
Finalizou o juiz: “Portanto, como o crime traz sérias consequências na
vida de qualquer pessoa, sem que haja uma prova concreta e
induvidosa, não há sustentação para a condenação. O Direito Penal
não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações e se a prova
produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos
descritos na denúncia, a absolvição do réu é medida que se impõe, em
atenção ao princípio do in dubio pro reo.”
Examina-se o recurso da acusação.
Configura-se elementar do tipo penal, na
denunciação caluniosa, a consciência que tenha o agente acerca da
inocência do imputado autor do crime. Isto é, deve agir “imputando-
lhe crime de que o sabe inocente”. Por isso, o Superior Tribunal de
Justiça decidiu:
“O tipo do art. 339 do Código Penal exige que
a denunciação seja objetiva e subjetivamente falsa, caracterizando o
dolo específico, o autor da denunciação deve saber que a imputação
do crime recai sobre um inocente”. 1
Consoante a doutrina, o tipo subjetivo: “É o
dolo direto, não bastando dolo eventual, pois o agente precisa saber,
sem dúvida, que o imputado é inocente. Se, subjetivamente, o agente
1 Ap 489/SP, rel. Min. Ari Parglender, Corte Especial, j. 08.09.2008.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297 -Voto no
5
acredita na imputação que faz, não haverá o crime deste art. 339”. 2
Por sua vez, exemplifica Cezar Roberto Bitencourt: “Por isso, quem,
em sua verdade subjetiva, acredita que está sendo objeto,
indevidamente, de constrangimento ilegal e, achando-se injustiçado ou
ameaçado, procura, sob sua ótica, o respaldo legal, encaminhando à
autoridade competente polícia, Ministério Público ou Poder Judiciário
notitia criminis, à evidência, não comete crime de denunciação
caluniosa; não divulga, não comenta e não afirma nada a ninguém,
limitando-se a buscar aquilo que julga ser seu direito de cidadão
ofendido; falta-lhe o animus offendendi, logo, não comete crime. 3
Observe-se que o ora apelado, conquanto
fosse advogado, agia em interesse próprio, no litígio com vizinho. Por
isso envolveu-se emocionalmente com a ação cível, mais do que
deveria e, portanto, acreditando naquilo que entendia como verdade,
não suportou o fato de haver sucumbido de maneira dupla:
intelectualmente, como autor da tese vencida na ação e
materialmente, como vencido no processo, que lhe impôs o dever de
indenizar. Daí estabelecer, para si próprio, a versão de que tudo fora
uma armação no processo cível, de todos contra ele. Agir como
advogado em causa própria traz inconvenientes: não se distancia da
questão de fundo e examina-se tudo com os olhares da parcialidade.
Por isso, o aforisma popular: “Todo advogado em causa própria, tem
um cliente que é um tolo”. Toma a nuvem por Juno e vê como
suspeito tudo o que lhe é contrário, nas provas do processo.
Conquanto na representação oferecida, o ora
apelado tivesse usado termos fortes para descrever as diversas
condutas das alegadas fraudes de que acreditava ser vítima, não
agiu contra pessoas que ele sabia inocentes. À sua visão distorcida
pela parcialidade, era vítima de um conluio de vontades com o
objetivo de fraudá-lo no processo. Assim, como na lição de Cezar
2 Celso Delmanto e outros. “Código Penal Comentado”. Ed. Saraiva, 9o ed. P. 1033.
3 “Tratado de Direito Penal”, Editora Saraiva, vol. 5, parte especial, 10a ed. rev. e
atualizada, p. 320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297 -Voto no
6
Bitencourt, já mencionada: achando-se injustiçado, procurou, sob sua
ótica, o respaldo legal, encaminhando à autoridade competente a
notitia criminis. Isso exclui a possibilidade de se ver, nesse ato, a
prova absoluta do dolo próprio da denunciação caluniosa, como
acentuou o digno julgador, na sentença que o absolveu.
Nesse sentido, a Suprema Corte já entendeu:
“ O crime de denunciação caluniosa (art. 339
do CP) exige, para sua configuração, que o agente tenha dolo direto de
imputar a outrem, que efetivamente sabe ser inocente, a prática de
fato definido como crime, não se adequando ao tipo penal a conduta
daquele que vivencia uma situação conflituosa e reporta-se à
autoridade competente para dar o seu relato sobre os acontecimentos”4
Certamente, há a possibilidade, na conduta
do ora apelado, de existência do elemento subjetivo do injusto,
contudo, falta a certeza de que ele acreditasse na inocência dos
imputados agentes de fraudes, conforme a sua representação, e a
fizesse, apenas, por dolo de dano, com a intenção de ofender cada
uma daquelas pessoas. Por óbvio, aos imputados agentes daqueles
fatos, tudo se afigura como vindita de quem, vencido no processo,
ainda busca obter outros meios de se livrar dos ônus da
sucumbência. Mas essa é, apenas, a visão parcial de quem se
postava no outro lado da lide e, não necessariamente, a certeza da
verdade.
Por isso, é de se confiar no bom senso do
julgador, que instruiu o feito penal, ouviu a todos e se convenceu da
impossibilidade de se extrair a certeza do dolo, na conduta do autor.
4 INQ 3133/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10.09.2014, D

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002586-02.2017.8.26.0297 -Voto no
7
Destarte, de se negar acolhida ao recurso.
Ante tais motivos, nega-se provimento ao
apelo do Ministério Público, mantida integralmente a respeitável
sentença recorrida.
Figueiredo Gonçalves
relator